Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-50.2012.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001037-50.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NORBERTO GOMES (VÍTIMA), SANDRO PIRES - CPF: 002.405.201-90 (APELANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – SUPOSTA OFENSA AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 5º, LIV E LV, CRFB/88 – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE SURPRESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos casos submetidos ao Tribunal do Júri não se admite a apresentação de documentos ou a exibição de objetos relacionados à causa que não tenham sido juntados aos autos com ao menos três dias de antecedência, uma vez que este ato impede o efetivo exercício do contraditório. No caso, a apresentação de memorial sem surpresa e composto, única e exclusivamente, por elementos que já tinham sido colacionados ao feito sem a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, impede o reconhecimento e declaração de nulidade do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001037-50.2012.8.11.0005

APELANTE: SANDRO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sandro Pires em face da sentença penal condenatória exarada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT proferida, após julgamento perante o Tribunal Popular, nos autos do processo nº 1037-50.2012.811.0005, cujos termos condenaram-no à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito insculpido no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 104332492 – parte 1 dos autos).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso onde pugnou pela nulidade do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri sob o argumento de que o Ministério Público disponibilizou memorial para o Conselho de Sentença sem o conhecimento prévio de seu conteúdo pela defesa, o que representaria ofensa ao art. 479 do Código de Processo Penal. Segundo a interpretação defensiva, não há permissivo legal para a entrega de memoriais aos componentes do Conselho de Sentença, de modo que este ato atentaria contra o devido processo legal. Aduz que somente teve acesso ao material ao final do julgamento, quando não era mais possível contraditar os seus termos.

Acrescentou aos termos defensivos pedido de nulidade alegando que a permanência do material com os jurados durante a sustentação oral da defesa implica em atentado aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque “
o memorial está acostado às folhas 348 a 677 dos autos e o volume, data venia, já denuncia a pretensão de distrair a atenção do respeitável Conselho de Sentença durante os trabalhos da Defesa, com a leitura do MEMORIAL E SEUS ANEXOS DISPONIBILIZADOS AO ARREPIO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
.”

Ao final, prequestionou o art. 479 do Código de Processo Penal e o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (ID 104333000).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso aduzindo que os documentos entregues pela acusação ao Conselho de Sentença diziam respeito a cópias de documentos que já compunham os autos, os quais já haviam sido acessados pela defesa (ID 104333002).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 108615954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica nos autos, a discussão trazida a julgamento através do presente recurso diz respeito ao alcance da vedação disposta no art. 479 do Código de Processo Penal que dispõe que “
durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte
”.

De acordo com as razões defensivas, a disposição legal vedaria, inclusive, a entrega de memorial pelas partes, consoante se verifica da primeira tese levantada.

Sem razão, todavia.

Conforme bem explica a doutrina “
a ratio legis do art. 479 do CPP é evidente: visa evitar que a parte contrária seja surpreendida por ocasião da sessão de julgamento com a apresentação ou leitura de documento cujo teor e autenticidade eram por ela ignorados, impedindo, assim, pronta e imediata reação. Atende, portanto, aos princípios da lealdade processual e do contraditório
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1208).

O procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular. Nesta primeira fase, oportuniza-se às partes a produção de todas as provas necessárias à comprovação de suas teses, as quais, por evidente, necessariamente se submetem ao crivo do contraditório.

Ou seja, a todas as provas produzidas no curso da
judicium accusationis
serão impostas as condições da dialética processual, de modo que os atos perpetrados por uma das partes (ação) deverá ser de conhecimento da parte contrária (informação), a qual poderá contrapô-la (reação), de modo que o juízo possa levar em consideração todos os argumentos produzidos pelas partes caberá igual direito à parte contrária, que será intimada para se manifestar a respeito da questão, apresentando os argumentos que entende pertinentes, os quais deverão ser levados em consideração pelo juízo quando do momento de pronunciar, impronunciar, desclassificar o crime ou absolver sumariamente o acusado.

Em suma, todas as provas produzidas no decorrer da primeira fase do procedimento relativo aos crimes dolosos contra a vida necessariamente serão de conhecimento da parte adversa, pois produzidos na sua presença (durante a audiência de instrução e julgamento) ou juntados aos autos, permitindo a sua contraposição na resposta à acusação ou nas alegações finais, por exemplo.

Portanto, após serem produzidas nesta primeira fase, presume-se o seu conhecimento por todos aqueles que estão vinculados à ação penal na condição de acusação e de defesa. Logo, quando na segunda fase (
judicium causae
), as partes poderão manejar todos aqueles elementos livremente, apresentando-os aos jurados das formas que entenderem adequadas para o convencimento dos julgadores populares.

Quando o art. 479 do Código de Processo Penal estabelece vedação à leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com ao menos três dias úteis de antecedência, dando-se ciência à parte contrária, pretende-se evitar a deslealdade entre as partes e o desequilíbrio entre acusação e defesa.

Com efeito, a lei veda a surpresa e o faz porque o agir com a apresentação de elementos não colacionados previamente aos autos (ação repentina) impede que a parte contrária se contraponha (reação), o que desequilibra o julgamento indevidamente.

Entretanto, ao analisar os autos e compulsar os documentos apresentados pela acusação em plenário, observo que o memorial trás e destaca elementos que fazem parte dos autos, não tendo havido qualquer tipo de inovação ou apresentação de documentos ou objetos que não fossem, ao menos presumidamente, de conhecimento da defesa. Ou seja, tudo quanto fora apresentado e destacado pelo órgão acusador quando do julgamento perante o julgamento popular já compunha os autos e era de conhecimento da defesa, de modo que era absolutamente possível a contraposição dos termos acusatórios.

Destarte, a alegação de que a apresentação de memorial composto essencialmente por elementos dos próprios autos configura nulidade processual não merece guarida, pois não houve desrespeito aos termos do art. 479 do Código de Processo Penal, uma vez que a documentação não inovadora e desconhecida da parte adversa. Igualmente, impossível falar-se em desrespeito ao contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB/88), pois, conforme dito anteriormente, além das provas terem sido produzidas sob o crivo do contraditório, sempre estiveram à disposição das partes, que puderam contrapô-la e utilizá-la.

No mesmo sentido, incabível a tese de que a manutenção dos memoriais com os jurados quando da fala da defesa, uma vez que não havia motivo, como dito, para vedar o ato. A documentação guardava pertinência com o caso e era composta por elementos dos próprios autos, os quais seriam acessíveis aos jurados independente da apresentação de memorial, mesmo durante a argumentação defensiva.

Soma-se a isso que nenhum prejuízo adveio da apresentação do memorial, o que veda o reconhecimento da nulidade processual, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que ao julgar questão análoga, sublinhou: “
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima pas de nullité sans grief, o que não ocorreu in casu, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente. 3. Inviável a análise quanto à ocorrência de efetivo prejuízo, nos termos delineado pela defesa, pois necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do writ (AgRg no HC n. 529.220/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/9/2020).
(AgRg no HC 633.085/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021